Tribunal: TJDFT
Processo: 0718298-23.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
PENAL. FURTO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A condenação definitiva por fato anterior ao crime em julgamento, com trânsito em julgado posterior, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes.
2. Mostra-se razoável e adequada a adoção do critério que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo, para definir o aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa.
3. Recurso conhecido e desprovido.